Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724786-86.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDUARDO NAZARETH DE SOUZA FELISBERTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer, ajuizada por EDUARDO NAZARETH DE SOUZA FELISBERTO. Na inicial emendada, o autor pediu a suspensão dos descontos automáticos de empréstimos na sua conta-corrente n. 026.265.496-2, agência n. 26, junto ao réu, referente ao contrato novação n. 2018517516 e aos contratos consignados n. 212859, 212861, 212867, 212868, 900000212864, 900000212866, 900000212871, 900000213931, e 1100008003. Requereu também a devolução de R$ 2.862,35, referente aos descontos automáticos de agosto na sua conta corrente/conta salário. Relatou ter comparecido, no dia 3/8/2023, à sua agência bancária, por volta das 11h20, para requerer o cancelamento de todos os descontos automáticos da referida conta corrente, com base no art. 4o, § 3o, da Lei n. 7.239/2023, e no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. O gerente da agência informou não poder atender à solicitação administrativamente. No dia 7/8/2023, protocolou o pedido junto ao Banco Central, solicitando a suspensão dos descontos. No mesmo dia, fez uma reclamação no site consumidor.gov.br. Afirmou que, após as denúncias, o réu respondeu: “A gerência da sua agência de relacionamento informa que, após análise da documentação apresentada e dos contratos ativos, totalizaram 29% da renda, assim, você já está enquadrado dentro da referida legislação.” A resposta do réu é inverídica, porquanto os descontos totalizam 100% do seu rendimento, conforme extratos bancários de julho e agosto. Não houve suspensão dos descontos na sua conta corrente/conta salário, conforme os extratos (ID 64394663). A sentença julgou procedente o pedido de suspensão dos descontos dos débitos atinentes aos contratos descritos na inicial, e improcedente o pedido de devolução de valor. As partes foram condenadas ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 643947030). Nas razões recursais, o apelante/réu requer a reforma da sentença para excluir o dever de se realizar o estorno determinado e restaurar os termos originais do contrato, afastando o cancelamento/nulidade da cláusula de amortização em conta-corrente. Alega ter o apelado solicitado a nulidade da cláusula a qual permite a amortização dos mútuos bancários mediante débito em conta. Todavia, essa forma de pagamento é irrevogável e oferece vantagens ao consumidor, como juros mais baixos. Afirma, a cláusula impugnada proporciona crédito mais barato ao mutuário, e sua alteração prejudicaria o mutuante e encareceria o crédito bancário no mercado. Os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil (CC) protegem o credor de receber prestação diversa do pactuado, e a cláusula é essencial ao negócio jurídico. Conclui não ser a cláusula ilegal ou abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) (ID 64394706). Preparo recolhido (ID 64394707). Contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade (ID 64394710). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, arguida em contrarrazões. Sobretudo porque os argumentos do apelante, embora sucintos, evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente quando o recurso for contrário a acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do mesmo diploma legal. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer, ajuizada por EDUARDO NAZARETH DE SOUZA FELISBERTO. Na inicial emendada, o autor pediu a suspensão dos descontos automáticos de empréstimos na sua conta-corrente n. 026.265.496-2, agência n. 26, junto ao réu, referente ao contrato novação n. 2018517516 e aos contratos consignados n. 212859, 212861, 212867, 212868, 900000212864, 900000212866, 900000212871, 900000213931, e 1100008003. Requereu também a devolução de R$ 2.862,35, referente aos descontos automáticos de agosto na sua conta corrente/conta salário. Relatou ter comparecido, no dia 3/8/2023, à sua agência bancária, por volta das 11h20, para requerer o cancelamento de todos os descontos automáticos da referida conta corrente, com base no art. 4o, § 3o, da Lei n. 7.239/2023, e no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. O gerente da agência informou não poder atender à solicitação administrativamente. No dia 7/8/2023, protocolou o pedido junto ao Banco Central, solicitando a suspensão dos descontos. No mesmo dia, fez uma reclamação no site consumidor.gov.br. Afirmou que, após as denúncias, o réu respondeu: “A gerência da sua agência de relacionamento informa que, após análise da documentação apresentada e dos contratos ativos, totalizaram 29% da renda, assim, você já está enquadrado dentro da referida legislação.” A resposta do réu é inverídica, porquanto os descontos totalizam 100% do seu rendimento, conforme extratos bancários de julho e agosto. Não houve suspensão dos descontos na sua conta corrente/conta salário, conforme os extratos (ID 64394663). A sentença julgou procedente o pedido para suspensão dos descontos dos débitos atinentes aos contratos descritos na inicial, e improcedente o pedido de devolução de valor. As partes foram condenadas ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 643947030). Nas razões recursais, o apelante/réu requer a reforma da sentença para excluir o dever de se realizar o estorno determinado e restaurar os termos originais do contrato, afastando o cancelamento/nulidade da cláusula de amortização em conta-corrente. Alega ter o apelado solicitado a nulidade da cláusula a qual permite a amortização dos mútuos bancários mediante débito em conta. Todavia, essa forma de pagamento é irrevogável e oferece vantagens ao consumidor, como juros mais baixos. Afirma, a cláusula impugnada proporciona crédito mais barato ao mutuário, e sua alteração prejudicaria o mutuante e encareceria o crédito bancário no mercado. Os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil (CC) protegem o credor de receber prestação diversa do pactuado, e a cláusula é essencial ao negócio jurídico. Conclui não ser a cláusula ilegal ou abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) (ID 64394706). Inicialmente, o apelante não tem interesse processual quanto ao estorno supostamente determinado, porquanto não houve determinação nesse sentido na sentença. O pedido do apelado de devolução de R$ 2.862,35 não foi deferido. Não se conhece do recurso neste ponto. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade ou não de o apelado/mutuário revogar a autorização concedida para que os descontos afetos aos contratos delineados na inicial ocorram diretamente em sua conta-corrente, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema n. 1.085). Confira-se a ementa do representativo da controvérsia: “[...] 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. [...] 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJE: 15/3/2023). - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta-corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. A licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta-corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Referida resolução assim aduz em seu art. 6o: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” No caso em apreço, a solicitação de cancelamento da autorização de débitos em conta, referentes aos contratos delineados na petição inicial emendada, foi formalizada pelo apelado em 3/8/2023, e indeferida pelo apelante (ID 64388639 e 64394663 – p. 11). Ao contrário das alegações do apelante, deve ser observado o direito do apelado em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta-corrente à luz da Resolução n. 4.790/2020 do CMN, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o qual não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. A propósito: “[...] 3. Consoante entendimento profligado pelo STJ, no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. [...].” (07464187720238070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2024); “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024); “[...] 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados. 6. A restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático, após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação, é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e provido.” (07382681020238070001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2024); “[...] 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que ‘é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 3. Apelo provido.” (07261327820238070001, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 25/7/2024); “[...] 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.085, cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem autorização, facultada a desautorização do débito em conta bancária, ao fixar a seguinte tese: fixou-se a seguinte tese: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 4. No que tange à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados na conta corrente da autora após a notificação extrajudicial, tem-se que, embora referidas quantias sejam devidas pela ora apelada, o cancelamento da autorização dos descontos realizados surte efeitos a partir da data em que a instituição financeira tomou o devido conhecimento da suspensão de autorização. Obviamente, a instituição financeira poderá se valer dos meios legais para o recebimento dos valores devidos, de forma a não implicar enriquecimento sem causa. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida.’ (07303652120238070001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 1/8/2024); “[...] 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024); “[...] 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2024) Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia do apelante em cancelar os débitos automáticos na conta-corrente do apelado, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Como reforço, transcreve-se os seguintes trechos do voto condutor do precedente citado (Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ): “[...] Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...] Bem de ver, assim, que o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, correntista/mutuário. [...] Não se olvida ser comum a esse tipo de ajuste que o mutuário eleja a data em que normalmente recebe sua remuneração, como o dia do vencimento da prestação do empréstimo tomado, justamente para fazer frente a sua quitação, o que, entre outras vantagens, evita a incidência de juros moratórios, correção monetária e outros encargos da mora. Inclusive, dos regramentos legais expedidos pelo Banco Central do Brasil, que serão oportunamente indicados no decorrer deste voto, esse ajuste (de desconto em conta-corrente), que facilita substancialmente a operacionalização do empréstimo, reverte-se em taxas de juros mais interessantes ao mutuário (não, naturalmente, nos patamares do empréstimo consignado), tanto que sua revogação importa, a partir de então, na majoração dos juros inicialmente ajustados (ut art. 14 da Resolução Bacen n. 4.790/2020). [...].” - g.n. Assim, a sentença deve ser mantida. NEGO PROVIMENTO ao recurso, com base no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do CPC. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, devidos pelo apelante, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.862,35; ID 64394663 – p. 20). Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 16:30:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador